Tribunal: TJDFT
Processo: 0738035-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEI 8.245/90. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. CONTRATO FIRMADO EM SEU PROPRIO NOME. RECONHECIMENTO. DISPENSA DA PROVA DA PROPRIEDADE. VEDAÇAO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”). APELO NÃO PROVIDO.
1. O contrato de locação de imóvel traduz uma relação de natureza pessoal, o que dispensa a prova de propriedade para legitimar a administradora do imóvel a postular, em nome próprio, o despejo do locatário.
2. Em prestígio à boa-fé contratual esperada dos contratantes, a adoção de comportamentos contraditórios pelos contratantes deve ser censurada.
3. Recurso conhecido e não provido.